Tribunal: TJSP
Processo: 0008861-89.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Decisão que revogou o sursis e converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, somando-as e estabelecendo o regime semiaberto ao reeducando, nos termos do art. 44, §5°, do Código Penal e art. 111, da Lei de Execução Penal – Impossibilidade de cumprimento simultâneo das condenações – Conversão bem aplicada – Inteligência dos

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Decisão que revogou o sursis e converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, somando-as e estabelecendo o regime semiaberto ao reeducando, nos termos do art. 44, §5°, do Código Penal e art. 111, da Lei de Execução Penal – Impossibilidade de cumprimento simultâneo das condenações – Conversão bem aplicada – Inteligência dos artigos 44, §§4° e 5°, do Código Penal, e 181, caput, e §1°, alínea 'e', da Lei de Execução Penal – Para a conversão, basta que haja a incompatibilidade do cumprimento simultâneo entre as condenações à pena privativa de liberdade e à restritiva de direitos, independente se esta é anterior ou posterior àquela – Precedentes do C. STJ – Agravo improvido.